Tribunal: TJBA
Processo: 0025926-46.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0025926-46.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CHORROCHO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA NEVES, MARCIA REIS BITTENCOURT, SAULO REIS PINTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL
. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO
.
REPASSE DE PARCELA DO ICMS
.
PROGRAMAS

DE BENEFÍCIOS FISCAIS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1172.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto
pelo Município
de
Coaraci
contra a decisão monocrática que
julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste em analisar a
aplicação do tema n. 1172 de repercussão geral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie
,
analisando os pedidos dispostos na petição inicial, verifica-se que a pretensão do Município está em claro confronto com a tese firmada
no tema n. 1172 pelo STF
, haja vista que pretende que sejam repassadas as parcelas de arrecadação do ICMS, desconsiderando os programas fiscais de benefícios implantados pelo Estado que foram declarados constitucionais pelo Supremo.

4.
Noutro ponto, embora a tese fixada faça referência aos programas do Estado de Goiás, essa indicação é apenas exemplificativa. Ademais,
o próprio
reconhecimento da repercussão geral
se direciona à existência
de questões que ultrapassam os interesses subjetivos do processo.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso não
provido
.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art.
1.035, §1º; CRFB/1988,
art. 158, IV.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, tema n. 1172.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025926-46.2015.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE COARACI e como agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18